Tribunal: TJES
Processo: 0000368-95.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-95.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO FERRARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexiste o vício da contradição, pois não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão, que manteve a condenação do embargante.

2. O voto condutor do acórdão apontou que é inviável a realização de ANPP (acordo de não persecução penal), pois os fatos aconteceram em 08/03/2018 e a denúncia foi recebida em 15/03/2019, portanto, antes da Lei nº 13.964/2016 (pacote anticrime), publicada em 24/12/2019.

3. Esta colenda Câmara Criminal reconheceu a existência da continuidade delitiva (art. 71, do CP), pois o embargante praticou 05 (cinco) condutas distintas, em áreas de preservação da Mata Atlântica próximas, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, restando demonstrada ainda a unidade de desígnios.

4. Os instrumentos únicos de fiscalização nº 000155, 000192 000193, 000194 e 000205 e os laudos de fiscalização nº 9823, 9872, 9873, 9878 e 9877, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial.

5. Não se verifica a existência de omissão, quanto a alegação da excludente da tipicidade, pelo princípio da insignificância, afastando a tese defensiva, em razão da reprovabilidade da conduta do embargante, já que foram lavrados 05 (cinco) autos de infração ambiental, apontando o desmatamento de 05 áreas, que totalizam mais de 03 (três) hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de preservação, em área permanente.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000368-95.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO FERRARI (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153, JONATHAN BERLEZE DA CRUZ - ES34582

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

ROBERTO FERRARI
,
em face do v. Acórdão Id. 7474851, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, do bioma da Mata Atlântica (art. 38-A, da Lei nº 9.605/98), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 05 (cinco) salários-mínimos.

A defesa do embargante sustenta (id 7738906), em síntese, a existência dos seguintes vícios: a) contradição quanto a possibilidade de realização de ANPP (acordo de não persecução penal; b) contradição em relação a aplicação do crime único; c) contradição no que se refere a necessidade de perícia; e d) omissão a respeito da alegação da excludente da tipicidade, pelo princípio da insignificância, já que se trata de pequena propriedade rural.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. MATA ATLÂNTICA. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA ANPP. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DO IDAF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de aplicação da ANPP. Os fatos aconteceram antes do advento da Lei nº 13.964/2016 (pacote anticrime), assim como o recebimento da peça acusatória, sendo certo que o STJ possui entendimento de que somente é possível a realização do acordo, quando a denúncia não tiver sido recebida. Preliminar rejeitada.

]2. Mérito. Os instrumentos únicos de fiscalização e os laudos de fiscalização, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial.

3. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão da reprovabilidade da conduta do acusado, já que foram lavrados 05 (cinco) autos de infração ambiental, apontando o desmatamento de cinco áreas, que totalizam mais de 03 (três) hectares, de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de preservação, em área de preservação permanente.

4. O acusado praticou cinco condutas distintas, em áreas de preservação da Mata Atlântica próximas, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, restando demonstrada ainda a unidade de desígnios, o que configura a continuidade delitiva (art. 71, do CP).

5. Havendo a substituição da pena corpórea por restritivas de direito (art. 44, do CP), não é possível a suspensão condicional da pena, consoante expressa previsão do art. 77, inciso III, do CP.

6. Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000368-95.2019.8.08.0017,
Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 28/02/2024
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente, quanto às matérias alegadas em sede recursal.

Em relação
a alegaç
ão

de
existência do vício da
contradição
, verifico que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada, no voto condutor do acórdão.

Isto porque,
o voto condutor
do
acórdão
apontou que é inviável a realização de ANPP
(acordo de não persecução penal), pois os fatos aconteceram em 08/03/2018 e a denúncia foi recebida em 15/03/2019, portanto, antes da Lei nº 13.964/2016 (pacote anticrime), publicada em 24/12/2019.

No que se refere ao alegado vício da contradição, quanto a
aplicação do
crime
único
, esta colenda Câmara Criminal reconheceu a existência da continuidade delitiva (art. 71, do CP), pois o embargante praticou 05 (cinco) condutas distintas, em áreas de preservação da Mata Atlântica próximas, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, restando demonstrada ainda a unidade de desígnios.

P
rosseguindo, também não verifico que o acórdão é contraditório,
quanto
a n
ecessidade de perícia
, pois reconheceu que os instrumentos únicos de fiscalização nº 000155, 000192 000193, 000194 e 000205 e os laudos de fiscalização nº 9823, 9872, 9873, 9878 e 9877, colacionados às fls. 06/34, todos emitidos pelo IDAF, são documentos idôneos para comprovarem a materialidade do crime ambiental, sendo prescindível o laudo pericial.

No que diz respeito a alegação do
vício da omissão
, tenho que o voto condutor analisou expressamente o pleito da excludente da tipicidade, pelo princípio da insignificância, afastando a tese defensiva, em razão da reprovabilidade da conduta do embargante, já que foram lavrados 05 (cinco) autos de infração ambiental, apontando o desmatamento de 05 áreas, que totalizam mais de 03 (três) hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de preservação, em área permanente.

Por fim
, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 7906177)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.